Tribunal: STF
Processo: ARE 1369866
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo José Manoel da Silva Filho. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende a revisão do julgado “a fim de que seja declarado tempestivo o Recurso Especial apresentado, devolvendo-o ao STJ para julgamento”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º e 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que julgou inadmissível o recurso especial manejado intempestivamente.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS. ADITAMENTO, IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).



    2. O art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 considera o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro como feriado na Justiça Federal, tratando-se, pois, de dias não úteis, de modo a considerar realizada a intimação no primeiro dia útil subsequente, conforme inteligência do art. 5º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006.



    3. É certo que o art. 220 do CPC/205 suspendeu os prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno, notadamente entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se houver previsão de feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a prática de qualquer ato processual, inclusive a intimação.



    4. Hipótese em que a intimação eletrônica do recorrente ocorreu em 05/01/2019, devendo-se considerar efetivamente realizada no primeiro dia útil subsequente ao término do feriado previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966, em 7 de janeiro de 2019.



    5. Com a suspensão dos prazos em virtude do recesso judiciário, tem-se que o prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se em 21 de janeiro de 2019, encerrando-se em 8 de fevereiro, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º e 219, caput, do CPC de 2015, sendo, portanto, claramente intempestivo o recuso apresentado em 11/02/2019.



    6. A preclusão consumativa impede que, uma vez protocolizada as razões recursais, o recorrente proceda, por meio de aditamento, ao acréscimo de novos argumentos.



    7. Agravo interno desprovido.”



    Em Juízo negativo de admissibilidade, a Corte Superior aplicou o entendimento firmado no julgamento do RE 598.365-RG, segundo o qual não há repercussão geral na questão relativa à admissibilidade de recursos no âmbito de outros tribunais.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, foi determinada, em um primeiro momento, a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011, e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora